Tribunal: TJMT
Processo: 1006460-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006460-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO - CPF: 786.751.389-20 (RECORRIDO), JAMYSON DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 508.414.912-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS TRANSAÇÕES E COMPRAS REALIZADAS – COBRANÇA MANTIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Havendo evidencias de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiro e que o problema não foi solucionado administrativamente, configurada a falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à declaração de inexistência do débito, restituição dos valores comprovadamente pagos, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Nu Pagamentos S.A
, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para: i) declarar a inexigibilidade das compras contestadas, no valor de R$ 15.240,68 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), ratificando a liminar concedida; e ii) condenar o recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024